Tribunal: TCU
Processo: 008.719/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2008/073, firmado com o/a BANCO NORDESTE DO BRASIL S.A., funçãonull, que teve como objeto Contribuir para melhorar as condições de vida das famílias residentes no semiárido cearense através de iniciativas autossustentáveis e facilitar meios para sua auto organização comunitária através da construção de cisternas de placa conforme Projeto. (no da TCE no sistema: 2203/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6075/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor da Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Sítio Três Olhos D'Água (entidade beneficiária) e Antônio Erivaldo Mateus Alves (Dirigente no período de 10/8/2005 a 10/8/2009), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à entidade por meio do Convênio FDR 2008/073, que teve por objeto "contribuir para melhorar as condições de vida das famílias residentes no semiárido cearense através de iniciativas autossustentáveis e facilitar meios para sua auto organização comunitária através da construção de cisternas de placa conforme projeto", com vigência de 2/9/2008 a 2/8/2009; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 31/7/2020 (emissão do Relatório do Tomador de Contas, peça 33) e 10/2/2025 (emissão do parecer da Auditoria Interna, peça 35); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 43-45) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 46), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1. Processo TC- Processo 008.719/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Erivaldo Mateus Alves (XXX.300.853-XX); Associação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Sítio Três Olhos D'agua (07.580.786/0001-02). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.